Tribunal: TJBA
Processo: 8000461-28.2016.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000461-28.2016.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JORGE CARLOS BRAGA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALANA HONORATO SANTOS ARAUJO, SANDRA REGINA HONORATO DOS SANTOS, GABRIEL VARANDAS MELO

REPRESENTANTE: INACERES AGRICOLA LTDA

Advogado(s)
:
IEDA MARIA PANDO ALVES, MELINA FELIX RIBEIRO

V J

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS.

I – Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

II – Não se configura omissão ou obscuridade quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões suscitadas, ainda que de forma diversa da pretendida pela parte.

III – O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes ou mencionar expressamente os dispositivos legais invocados, sendo suficiente a fundamentação adequada à resolução da controvérsia.

IV – O prequestionamento, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, não exige menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido objeto de debate e decisão.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração na Apelação nº 8000461-28.2016.8.05.0269
, em que figuram como
Embargante
JORGE CARLOS BRAGA DE OLIVEIRA e como
Embargado
INACERES AGRICOLA LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA